Tribunal: STF
Processo: ARE 1413962
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Vigésima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 12, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PERDAS OCORRIDAS POR APLICAÇÃO INCORRETA DOS CRITÉRIOS DE CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS PARA NOVO PADRÃO MONETÁRIO NACIONAL (URV) EM 1994.



     SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 



    INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. ALEGAÇÃO DE QUE OS SERVIDORES QUE INTEGRAM O PODER EXECUTIVO NÃO FAZEM JUS ÀS DIFERENÇAS DECORRENTES DA CONVERSÃO. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. APURAÇÃO DE DIFERENÇAS. 



    ENTENDIMENTO CONSAGRADO PELO STF E STJ DE QUE AS REGRAS DE CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV, CONSTANTES DA LEI 8.880/94, SÃO DE ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO IMEDIATA, ALCANÇANDO TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS, DEVENDO-SE CONSIDERAR A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 



    RECURSO DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, X, e 84, II e VI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 15, pp. 3-4):



    “(...) sabe-se que os servidores e pensionistas da Administração Pública Direta e Indireta da Cidade do Rio de Janeiro, recebiam seus vencimentos após o último dia do mês, o que não os inclui no rol dos lesados com o processo de implantação da nova moeda, não se enquadrando nos moldes estabelecidos no art. 168, da CRFB. 



    No entanto, não faz jus o autor a receber a diferença salarial apurada pelo perito, uma vez que tal diferença ocorreu somente no mês de março de 1994 e não há prova de qualquer causa de interrupção ou suspensão da prescrição”. 



    Aduz-se, ainda, que (eDOC 15, p. 23): 



    “ (...) o autor, ora recorrido, é servidor público do Município do Rio de Janeiro e sempre recebeu seus vencimentos no mês subseqüente ao vencido, conforme faz prova o decreto nº 11.922, de 21/1/1993, e decreto nº 12.473, de 26/11/1993, que instituíram o calendário de pagamento dos servidores municipais referentes aos exercícios de 1993 e 1994, acostados nos autos. logo, não tem direito a qualquer diferença, pois a conversão em URV pelo valor do último dia o favoreceu”.



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário ante a aplicação da súmula 279 do STF e por concluir que o acórdão está em consonância com o decidido no julgamento dos Temas 5 e 15 da sistemática de repercussão geral (eDOC 19).



    A parte recorrente interpôs agravo interno arguindo que o Tribunal de origem não aplicou os temas de repercussão geral de forma correta (eDOC 29).



    O agravo foi desprovido (eDOC 36).



    Em 5.12.2023, a Presidência desta Corte determinou a remessa dos autos para a observância dos procedimentos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), à luz dos temas 539 e 913 (eDOC 51).



    Recebido o processo no Tribunal a quo, a Terceira Vice-Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário pela ausência de repercussão geral dos paradigmas de repercussão geral (eDOC 55, pp. 8-12).



    O recorrente interpôs novo agravo interno (eDOc 55, pp.13-25).



    Em nova decisão, a Terceira Vice-Presidência concluiu pelo esgotamento da aplicação da sistemática dos precedentes vinculantes no caso dos autos(eDOC 55, p. 35). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, especificamente no que tange à comprovação das datas de pagamento dos vencimentos dos servidores públicos, assentou que (eDOC 12, pp. 4-7): 



    “Independentemente de qual seja o Poder a que é vinculado o servidor, entendo que deve ser apurado caso a caso a forma como foi realizada a conversão e a data em que o servidor efetivamente recebia a sua remuneração.



    Este aliás este é o entendimento que atualmente prevalece no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal acerca do tema.



    (...)



    A questão, portanto. é de ordem técnica, tendo a perícia concluído que o servidor recebia o seu salário no início do mês subseqüente ao trabalhado, tendo apurado existência de defasagem, quantificada em 5.19% dos vencimentos do servidor (vide fls. 333-354). Poderia a ré ter refutado as conclusões do perito através de laudos, pareceres, outros expedientes técnicos, ou mesmo através de requerimento de nova perícia. Contudo, nada disso foi feito.



    Não tendo a apelante demonstrado qualquer desacerto no trabalho desenvolvido pela experta, deve este ser confirmado.”



    Depreende-se desses fundamentos e daqueles que constam da própria decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e das provas, além do exame de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Neste sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público estadual. Aplicabilidade da Lei nº 8.880/94. Conversão da remuneração dos servidores em URV. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da aplicabilidade da Lei nº 8.880/94 à conversão da remuneração dos servidores públicos federais, estaduais e municipais em Unidade Real de Valor (URV). 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 633.531-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 2.2.2015). 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. DECESSO REMUNERATÓRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como analisar o acervo fático-probatório dos autos. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 599.644-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 19.12.2011). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente